Tribunal: TJSP
Processo: 1000878-90.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Demandante que, na condição de proprietária de veículo automotor, reclama indenização pelo prejuízo decorrente de colisão causada pelo veículo pertencente à Empresa Trans Atlanta Transportes Ltda. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que visa à anulação da sentença por cerceamento de

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Demandante que, na condição de proprietária de veículo automotor, reclama indenização pelo prejuízo decorrente de colisão causada pelo veículo pertencente à Empresa Trans Atlanta Transportes Ltda. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo no mérito pelo acolhimento do pedido inicial. APELAÇÃO dos demandados, que pedem a majoração da verba honorária sucumbencial. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Veículo automotor de propriedade da ré que colidiu contra a parte lateral direita do automóvel da autora. Acervo probatório indicativo de que o motorista da Empresa autora conduzia o veículo pela faixa da esquerda, exclusiva para a conversão à esquerda, ocorrendo a colisão em razão da tentativa de conversão à esquerda pelo motorista da Empresa ré. Aplicação dos artigos 28 e 29, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado na inicial. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Dano material bem comprovado pela prova documental. Acolhimento da pretensão inicial que era de rigor. Responsabilidade solidária entre a litisdenunciante e a litisdenunciada, que não se opôs à denunciação. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pelas rés, arbitrados os honorários advocatícios devidos aos Patronos da autora em vinte por cento (20%) do valor da condenação. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DAS DEMANDADAS PREJUDICADO.*